Tribunal: TJDFT
Processo: 0718560-94.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0718560-94.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL ALVES DOS REIS APELADO: BANCO BMG S.A D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por Daniel Alves dos Reis, em desfavor de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia - DF, nos autos da ação de cobrança no 0718560-94.2025.8.07.0003, movida em face do Banco BMG S.A. A referida sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com suporte nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil (id 78278757 - pág. 8). Verifiquei, na origem, que o apelante formulou pedido de gratuidade de justiça, cuja decisão foi no sentido de que “Ratifique ou corrija o pedido de justiça gratuita, especificando a base fática da hipossuficiência e os documentos que a sustentam, com a devida atualização do cadastro...” (id 78278757 - pág. 2). Em sede de recurso, o autor/apelante não pagou o preparo recursal e fez o pedido da gratuidade nos seguintes termos: “... DOS PEDIDOS... O deferimento do pedido de justiça gratuita, com base na documentação acostada aos autos, que demonstra a hipossuficiência do autor, titular de benefício previdenciário e com renda limitada à subsistência, nos termos do art. 98 do CPC e art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal...” (id 78278809 - pág. 21). Entretanto, reputo insuficientes a documentação acostada com a peça de ingresso, oportunidade em que ordeno que intime-se o recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, juntar aos autos cópias das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda da pessoa física, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e de todas as contas vinculadas ao seu CPF, bem como documentos que comprovem suas despesas mensais, sob pena de indeferimento do benefício. Ou recolha o preparo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator